Tribunal: TJDFT
Processo: 0727998-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. DESCABIMENTO. NOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.
1. O acordo entre as partes constitui fundamento para a suspensão do processo de execução, nos termos do art. 922 do CPC, e não para a extinção do processo.
2. Inadimplido o prazo avençado para o cumprimento das parcelas pactuadas, retoma-se o regular curso da execução pelo rito inaugural. Precedente da Turma.
3. A falta de ânimo de novar, caracterizada pela expressa manifestação de vontade nesse sentido, condiciona a quitação pelo cumprimento da obrigação assumida, mediante parcelamento, sem extinguir a obrigação primitiva.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.